Tribunal: TCU
Processo: 021.065/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos contra o acórdão 11553/2020-TCU-1a Câmara, que indeferiu o pedido de prorrogação de prazo recursal e que não conheceu de embargos de declaração, por serem intempestivos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração interpostos por Antônio Cedraz Carneiro contra o Acórdão 11553/2020-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.